Tribunal: TJPA
Processo: 0809323-68.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814001 - FGTS/Saldo Salarial (c.f. RE 765320 STF)
Data de julgamento: 2020-08-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809323-68.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MARIA LIMA DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE CÁLCULOS EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO NA EXECUÇÃO SOB O FUNDAMENTO DE QUE JÁ HOUVE O PAGAMENTO DO VALOR PLEITEADO EM JUÍZO. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO ALEGADO. ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA CONCERNENTE A FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DA AUTORA, ORA AGRAVADA. ENCARGO QUE RECAI SOBRE O ESTADO AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O ônus da prova capitaneado pelo artigo 373, II, do CPC, só passa a ser exigido no caso concreto na hipótese de o autor ter se desincumbido de seu ônus probante, porquanto o julgador somente passa a ter interesse na existência ou não do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor caso se convença da pretensão meritória por ele reclamada.

2. O ônus da prova recai sobre o Estado no sentido de comprovar a regularidade do pagamento das parcelas remuneratórias reclamadas na exordial.

4. Na hipótese,
é do ente agravante o ônus
probandi
acerca da regularidade do pagamento das parcelas remuneratórias asseguradas pela CR/88 aos seus servidores públicos, visto que, em se tratando de fato negativo, sua prova recai sobre o réu, por se tratar de fato impeditivo do direito da parte autora, atraindo, com isso, a regra prevista no artigo ao norte mencionado.

5. Recurso conhecido e improvido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e quatro a trinta e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 31 de agosto de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,

com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
visando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém que, nos autos do Cumprimento de Sentença, proc. nº 0008595-83.2009.814.0051, homologou os cálculos nos seguintes termos (id nº 2385964):

“III – DISPOSITIVO

Posto isso, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação apresentada pelo executado, e determino prosseguimento do feito em seus ulteriores temos, dando-se como valor exequendo o apresentado pelo contador do Juízo.

IV – DISPOSIÇÕES FINAIS

1. Homologo os cálculos apresentados pelo CONTADOR DO JUÍZO, às fls. 250/254, no valor de R$ 665,64 (seiscentos e sessenta e cinco reais, sessenta e quatro centavos) em sede de cumprimento de sentença, eis que elaborado em estrita observância do que determina a lei, a sentença transitada em julgado e o atual entendimento do STJ quanto as condenações da Fazenda Pública relacionada com verbas de servidores e empregados públicos (REsp

1.495.146-MG);

2. Não cabem mais impugnações nessa fase, tratando-se de sentença transitada em julgado, com cálculos do contador do Juízo que atestam o valor exequendo;

3. Considerando o valor ora pretendido, determino à Secretaria da Vara que expeça o respectivo ofício requisitório de valores ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará (RPV ou PRECATÓRIO, conforme o caso, e ainda, os limites para o ente executado), observando-se as diretrizes da Coordenaria de Precatórios, o Código de Processo Civil, e as legislações Federal, Estadual ou Municipal, conforme o ente EXECUTADO.

4. Condeno o exequente em honorários em 10% sobre o valor cobrado em excesso, a ser destinado ao Estado do Pará.

5. Requisite-se e expeça-se o necessário, na forma da Resolução 29/2016 e alterações posteriores;”.

Em suas razões recursais (id. nº 2385973), historia o agravante que se trata de Ação Ordinária de Nulidade de Contrato Temporário proposta por
MARIA LIMA DE ARAÚJO
,

a qual alega fazer jus aos depósitos do FGTS, multa fundiária, multas dos arts. 467 e 477 da CTL, além do saldo de salário referente ao período que trabalhou na SEDUC/PA como servidora temporária e outras verbas rescisórias.

Informa que a ação foi julgada parcialmente procedente garantindo à autora o pagamento do saldo de salário, referente a 15 (quinze) dias trabalhados no mês de abril de 2009.

Diante disso, a parte autora apresentou pedido de cumprimento de sentença, sendo impugnado pela Fazenda Pública, motivo pelo qual o Juízo de 1º grau encaminhou os autos para o contador do juízo, que aferiu um valor intermediário.

Diz que, com base nos cálculos do contador do juízo, o magistrado de 1º grau julgou parcialmente provida a impugnação da Fazenda Pública nos termos acima transcritos.

Defende o agravante a necessidade de reforma da decisão agravada, alegando que o cálculo apresentado pelo juízo contém alguns equívocos, pois, em consulta ao SIGIRH da SEAD, teria observado que a exequente já recebeu o saldo salário em folha suplementar em novembro de 2011, e, por essa razão, não seria devido mais nenhum valor à autora/exequente.

Assim, resume que há um excesso de execução de R$665,64 (seiscentos e sessenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos) em razão dos fatos acima apontados.

Requer a atribuição do efeito suspensivo para sustar o pagamento do valor homologado por meio da expedição de RPV em favor da agravada e, no mérito, o total provimento do recurso para reconhecer que já houve o pagamento do valor de forma administrativa, condenando a exequente em honorários advocatícios pelo excesso de execução.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

Ao receber o recurso, indeferi o pedido de efeito suspensivo (id nº 2502939).

Apesar de intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões (id nº 2648733).

A Procuradoria de Justiça eximiu-se de se manifestar como
custos legis
(id nº 2658801).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo a sua análise de mérito.

Inicialmente, cumpre esclarecer que, tratando-se de agravo de instrumento, a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão impugnada, levando-se em conta as provas carreadas aos autos, e não do mérito da ação.

No caso, verifico que a insurgência da agravante se volta contra a decisão que homologou os cálculos em sede de cumprimento de sentença no valor de R$665,64 (seiscentos e sessenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos) em favor da parte agravada a título do pagamento do saldo de salário referente aos 15 (quinze) dias trabalhados no mês de abril de 2009.

E o presente recurso visa sustar a ordem de pagamento do valor homologado por meio da expedição de RPV em favor da agravada, sob o fundamento de que já houve o pagamento do valor de forma administrativa.

Ocorre que, em que pese a alegação de que o ente estadual já efetuou o pagamento do valor relativo ao saldo de salário, não identifiquei nos autos do presente recurso documento oficial que comprove que a Fazenda Pública efetivamente efetuou o pagamento no ano de 2011 referente ao saldo de salário em conta bancária no nome da agravada.

Na realidade, o único documento que se refere a essa questão é uma ficha financeira do mês 11/2011, constante no id nº 2385970 – fl. 372, que descreve os valores devidos à agravada referente ao mês de abril/2009. Contudo, essa simples ficha financeira emitida pelo Sistema de Recursos Humanos do Estado não é capaz de comprovar que o pagamento foi efetivamente efetuado e disponibilizado os valores à recorrida.

Acerca do assunto, o ônus da prova capitaneado pelo artigo 373, II, do CPC, só passa a ser exigido no caso concreto na hipótese de o autor ter se desincumbido de seu ônus probante, porquanto o julgador somente passa a ter interesse na existência ou não do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor caso se convença da pretensão meritória por ele reclamada. Eis o teor da norma em comento,
verbis
:

Art. 373.

O ônus da prova incumbe:

(..)

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso em questão, cabe ao Estado do Pará comprovar a regularidade do pagamento das verbas aqui discutidas, visto que por ser “empregador”, possui melhores condições de produzir as provas relativas à regularidade dos pagamentos.

De mais a mais, é do ente agravante o ônus
probandi
acerca da regularidade do pagamento das verbas salariais asseguradas pela CR/88 aos seus servidores públicos, posto que, em se tratando de fato negativo, sua prova recai sobre o réu, por se tratar de fato impeditivo do direito da autora, ora agravada, atraindo com isso, a regra prevista no artigo ao norte mencionado.

Assim, o ônus da prova do pagamento incumbe à parte que alega, de forma que não havendo prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, deve ser mantida a ordem de pagamento em desfavor do agravante.

Por outro lado, ainda que os atos administrativos sejam dotados da presunção de veracidade, tal fato não exime ente recorrente de demonstrar a regularidade do pagamento das verbas remuneratórias dos servidores que a ele estejam vinculados. Isso porque se trata de presunção relativa (juris tantum) que, como tal, admite prova em contrário, de maneira que este ônus não pode ser imputado ao autor, ora agravado, por importar em necessidade de produção de prova de fato negativo pelas razões já expostas.

À vista do exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento, nos termos da fundamentação supra.

É como o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém, 31 de agosto de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 04/09/2020